Tribunal: STF
Processo: HC 260694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.8.2025, por Fernanda Iesi Lopes, advogada, em benefício de Pedro Gonçalves de Andrade, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 994.665/SP, Relator o Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante, em 11.3.2025, com outra corré, pela apontada prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    Em 12.3.2025, o juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP converteu a prisão em flagrante em preventiva. Narrou-se na denúncia:



    “(...) no dia 11 de março de 2025, por volta das 21h30, na Avenida Severino Secchieri, Centro, na cidade de Severínia e Comarca de Olímpia/SP, PEDRO GONÇALVES DE ANDRADE, qualificado a fl. 08, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 10 papelotes de cocaína/crack, com peso liquido de 0,72gramas (peso bruto 7,08 gramas) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 18/19 e laudos periciais de substâncias entorpecentes de fls. 37/39 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS344/98. 



    2-.) Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias acima, na residência localizada na Avenida Ataíde Ferreira da Silva, nº 66, na cidade de Severínia e Comarca de Olímpia/SP, PEDRO GONÇALVES DE ANDRADE, qualificado a fl. 08, 20, 22 e 32; e ANNA BEATRIZ SANTOS E SILVA, qualificado a fl. 07, 21, 23 e 33, previamente ajustados e em unidade de desígnios, guardavam e mantinham em depósito, para posterior entrega a consumo de terceiros, 13 papelotes de cocaína/crack, com peso liquido de 0,97 gramas (peso bruto 7,57 gramas) - cf. auto de exibição e apreensão de fl. 18/19 e laudos periciais de substâncias entorpecentes de fls. 37/39 -, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A referida substância causa dependência psíquica e consta da Lista de Substâncias Entorpecentes e Psicotrópicas de Uso Proscrito no Brasil, publicada em anexo à portaria SVS/MS 344/98” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2077674-49.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em 3.4.2025, a Terceira Câmara de Direito Criminal denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL – HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS: Pleito de revogação da prisão preventiva. Denegação. 



    I CASO EM EXAME



    1 A impetrante busca a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando a ausência dos requisitos para a custódia cautelar, cabimento de medidas cautelares diversas do cárcere e condições pessoais favoráveis para a concessão da liberdade provisória.



    II QUESTÕES EM DISCUSSÃO



    2 As questões em debate são: (I) verificar a presença dos requisitos para a custódia cautelar; (II) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e (III) a adequação da manutenção da prisão preventiva em face das condições pessoais do paciente.



    III RAZÕES DE DECIDIR



    3 A prisão preventiva foi decretada com base em indícios robustos de autoria e materialidade, uma vez que o paciente foi flagrado portando drogas e, em busca em sua residência, foram encontradas mais substâncias entorpecentes, além de dinheiro e utensílios utilizados para o tráfico.



    4 As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para desconstituir a necessidade da custódia cautelar, considerando a gravidade do delito e o potencial risco à ordem pública.



    IV DISPOSITIVO E TESE



    5 Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva do paciente, por estarem presentes os requisitos legais que justificam a medida cautelar, em conformidade com o art. 313, do Código de Processo Penal” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual, impetrou-se o Habeas Corpus n. 994.665/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.4.2025, o Relator, Desembargador convocado Carlos Cini Marchionatti, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi ratificada pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, que, em sessão virtual de 7.8.2025 a 13.8.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de denunciado por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e preso preventivamente. A defesa alegou ausência dos requisitos da prisão cautelar, possibilidade de medidas alternativas ao cárcere e existência de condições pessoais favoráveis. Pleiteou a revogação da prisão preventiva com base na alegada ilegalidade da decisão de primeiro grau, por estar fundada exclusivamente na gravidade abstrata do delito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível habeas corpus substitutivo de recurso próprio na hipótese de ausência de flagrante ilegalidade; (ii) avaliar se a prisão preventiva decretada está devidamente fundamentada em dados concretos que justifiquem a medida extrema, ou se poderia ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada do STJ e do STF inadmite o habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se configura no caso.



    4. A prisão preventiva encontra respaldo em elementos concretos dos autos, como a quantidade de droga apreendida, a posse de objetos comumente utilizados no tráfico e o risco de reiteração delitiva, o que evidencia a necessidade de garantir a ordem pública. 



    5. A gravidade concreta da conduta, aliada à existência de indícios de participação em atividade criminosa estruturada, justifica a manutenção da segregação cautelar. 



    6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não afastam, por si sós, os fundamentos objetivos e subjetivos que autorizam a prisão preventiva. 



    7. As medidas cautelares diversas da prisão foram corretamente afastadas diante da inadequação da substituição, tendo em vista o contexto fático da suposta prática delitiva reiterada. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (e-doc. 7).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “a manutenção da prisão preventiva de Pedro Gonçalves de Andrade, mesmo diante de sua primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ausência de elementos concretos que indiquem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, revela um cenário de desproporcionalidade e de afronta ao princípio da excepcionalidade da prisão cautelar” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos genéricos, como a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, sem que fossem apontados elementos individualizados que justificassem a medida extrema” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assinala que “a decisão ignorou as condições pessoais favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes e residência fixa — e não demonstrou, de forma concreta, a necessidade da prisão para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ex positis, requer-se a concessão da ORDEM no presente HABEAS CORPUS, liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente Pedro Gonçalves de Andrade, permitindo que ele responda ao processo em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, conforme o prudente juízo de Vossa Excelência.



    Concedida a liminar, requisitadas ou não informações junto à autoridade apontada como coatora, e após parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, requer-se que o presente writ seja levado à sessão de julgamento, mantendo-se a liminar concedida, e que os Preclaros Ministros da Turma Julgadora reconheçam a nulidade da decisão que manteve a prisão preventiva, por ausência de fundamentação concreta, declarando-a nula e, como consequência, expedindo-se o competente alvará de soltura. 



    Por extrema cautela, caso não seja reconhecida a nulidade da decisão, requer-se que seja determinada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal, considerando que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e não há elementos concretos que indiquem risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    6. O presente habeas corpus foi distribuído por prevenção ao Habeas Corpus n. 258.633/SP, com fundamento no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal c/c o parágrafo único do art. 6º da Resolução/STF n. 706 (certidão de distribuição, e-doc. 9).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Em 12.3.2025, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo da Vara Criminal da comarca de Olímpia/SP, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta praticada pelos custodiados, realçada pela natureza e quantidade de entorpecente apreendido e pelas circunstâncias da prisão em flagrante:



    “Há de se decretar a PRISÃO PREVENTIVA dos autuados PEDRO e ANNA BEATRIZ. Com efeito, nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deverá relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento do flagrante. Houve situação flagrancial, haja vista que os autuados foram surpreendidos durante o encetamento do delito (art. 301, I, CPP), na posse dos entorpecentes. Da mesma forma, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que os delitos supostamente praticados pelos autuados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) permitem a versada prisão cautelar, pois se trata de delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I do CPP). Assim, o flagrante deve ser CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Boletim de Ocorrência (fls.); o Auto de Exibição e Apreensão (fls.); e o Laudo de Constatação (fls.) comprovam a apreensão das drogas com os autuados e a natureza diversificada dos materiais apreendidos (cocaína). Quanto aos indícios de autoria, observa-se que a quantia de R$ 95,00 e parte dos entorpecentes (10 pedras de crack) foi localizada em um maço de cigarro portado por Pedro e a outra parte (13 pedras de crack) e a quantia de R$ 200,00, em uma bolsa feminina que continha, também, o documento de identificação de Anna Beatriz, durante busca na casa dos autuados, sendo que, na residência, sobre um guarda-roupas, ainda foi encontrada uma balança de precisão, um rolo de papel filme e várias embalagens plásticas vazias, a denotar que ambos agiam em conjunto. Neste ponto, conforme apurado, os policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades da praça São Francisco, quando se depararam com um indivíduo que ao perceber a presença da viatura policial levantou-se e começou a caminhar rapidamente, fato esse que levantou suspeita na equipe, justificando a abordagem; em busca pessoal, foi localizado um maço de cigarro, que continha em seu interior 10 papelotes contendo várias pedras de cocaína, na forma de crack, também foi localizado noventa e cinco reais em notas diversas; indagado se possuía algo de ilícito em sua residência e também onde estaria seu documento com foto, Pedro ele informou à equipe que não possuía nada de ilícito em sua residência e que o documento estava no quarto da sua casa, diante disso ele informou o endereço que morava, sendo a avenida Ataíde Ferreira da Silva, nº 66, e autorizou a equipe adentrar sua residência, fornecendo a chave do portão e disse à equipe que morava sozinho no local; no local, ao buscarem o documento do autor, a equipe policial localizou uma bolsa feminina que continha em seu interior 13 papelotes contendo várias pedras de cocaína, na forma de crack, além de duzentos reais em notas diversas e um documento de identificação com o nome de Anna Beatriz; diante dessa descoberta, a equipe iniciou uma busca minuciosa no quarto do casal e localizou, sobre o guarda-roupas, uma balança de precisão, um rolo de papel filme e várias embalagens do tipo sacolinhas que são utilizadas para embalar entorpecentes; quando a equipe estava finalizando as buscas a autuada chegou e proferiu xingamentos contra a policial Karen e, após ser informada que seria conduzida ao plantão policial, resistiu à prisão, sendo que durante o deslocamento até o plantão tentou quebrar o vidro da viatura e fez ameaças à policial Karen, dizendo que iria acertar as contas com ela. Assim, elementos até aqui angariados comprovam a materialidade do delito de tráfico (contexto da apreensão; quantidade de entorpecentes, petrechos, dinheiro em notas diversas), além de trazerem indícios suficientes de autoria de ambos os autuados. Em tempo, embora a autuada Anna Beatriz alegue desconhecer os entorpecentes e o autuado Pedro afirme que possuía apenas duas pedras de crack, por ora, as teses carecem de verossimilhança, eis que Pedro foi abordado em via pública, após agir de modo suspeito (levantou-se e começou a caminhar rapidamente) ao notar a viatura, sendo localizadas em sua posse 10 pedras de crack e R$ 95,00 em notas diversas, enquanto Anna Beatriz, mantinha em sua bolsa, 13 pedras de crack e R$ 200,00 e ambos possuíam em casa, sobre um guarda-roupas, uma balança de precisão e matérias de embalagens, circunstâncias que, prima facie, afastam as alegações de que não teriam relação com as drogas apreendidas. Assim, por ora, em análise perfunctória, inexistem razões para considerar os depoimentos dos policiais indignos de fé. Vale dizer, houve narrativa detalhada e coerente das circunstâncias da abordagem, sendo que os autuados não apontaram qualquer fato concreto que justificasse uma incriminação falsa. Não obstante, durante a instrução probatória os autuados poderão comprovar suas alegações, mas, por ora, não há ilegalidade a ser reconhecida. Em seguimento, relativamente aos requisitos cautelares, verifica-se que os autuados, embora primários, se envolveram, em tese, na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto. A prisão cautelar revela-se necessária para garantia da ordem pública abalada pela gravidade concreta do delito imputado e pela periculosidade dos agentes. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a natureza e nocividade das drogas (cocaína na forma de crack); a quantidade de entorpecentes apreendidos (total de 23 porções, com peso total de 14,65 gramas de cocaína). Cumpre ressaltar, ainda, que primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, afinal, pouco crível que dois cidadãos surpreendidos com 23 porções de cocaína na forma de crack prontas para a venda, petrechos e dinheiro cuja origem lícita não foi demonstrada, não estejam apresentando risco à ordem pública. Nesse sentido já se manifestou o STF (...). Assim, a liberdade, significaria, em verdade, desprestígio à atuação das autoridades e estímulo a condutas análogas. Diante de todo o contexto apresentado, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticados pelos investigados (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito - art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Por fim, não há provas de agressão ou abuso por parte dos policiais. Os relatos de Anna Beatriz, aliás, não se coadunam com possível abuso, tendo em vista o relato de que ela intentou quebrar vidro de viatura e de que resistiu à operação policial (afora suas ameaças verbais à policial mulher). Posto isto, CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos autuados de PEDRO GONÇALVES DE ANDRADE e ANNA BEATRIZ SANTOS E SILVA, já qualificados, o que faço com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I e II, todos do Código de Processo Penal” (fls. 3-5, e-doc. 3).



    9. Ao denegar o Habeas Corpus n. 2077674-49.2025.8.26.0000, mantendo a prisão preventiva do paciente, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo reafirmou a necessidade da custódia cautelar. Tem-se no voto condutor do acórdão:



    “In casu, forçoso admitir que Pedro foi preso por situação que faz presumi-lo ser autor do crime de tráfico de drogas, eis que trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, em conluio com terceiro, considerável quantidade de crack, cuja natureza nociva se faz patente, o que induz a uma clientela fixa e facilidade de venda do produto ilícito, além da apreensão de dinheiro e petrechos para mercancia, evidenciando agravidade em concreto do delito e maior reprovabilidade da conduta, justificando, ao menos por ora, a necessidade de custódia preventiva para coibir a reiteração delitiva, de modo a garantir a ordem pública, denotando, igualmente, que outras medidas alternativas ao cárcere se mostram ineficazes ao caso em tela.



    Outrossim, a pena privativa de liberdade máxima atrelada ao crime imputado ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, o que permite a decretação da prisão preventiva, consoante preconiza o inc. I, do art. 313, do Código de Processo Penal.



    Assim, verifica-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção do paciente na prisão.



    Nesse sentido: (...).



    Cabe ressaltar que a motivação das decisões judiciais deflui dos princípios do contraditório e da ampla defesa e é considerada adequada mesmo quando o despacho judicial seja sucinto,mas desde que atenda aos pressupostos legais.



    Assim, a decisão que decreta ou mantém a custódia não necessita discorrer sobre minúcias típicas do mérito da ação penal, pois, ainda que fundamentada de forma concisa, o exame da necessidade da segregação é feito em análise ao caso concreto.



    O juízo de origem, verificando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando haver prova da materialidade e indícios de autoria, ressaltou a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e pela periculosidade dos agentes, bem como trazendo elementos de convicção que motivaram a medida de exceção.



    Em audiência de custódia, destacou o magistrado: ‘Da mesma forma, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que os delitos supostamente praticados pelos autuados (tráfico de drogas e associação para o tráfico) permitem a versada prisão cautelar, pois se trata de delitos dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I do CPP). (...) Quanto aos indícios de autoria, observa-se que a quantia de R$ 95,00 e parte dos entorpecentes (10 pedras de crack) foi localizada em um maço de cigarro portado por Pedro e a outra parte (13 pedras de crack) e a quantia de R$200,00, em uma bolsa feminina que continha, também, o documento de identificação de Anna Beatriz, durante busca na casa dos autuados, sendo que, na residência, sobre um guarda-roupas, ainda foi encontrada uma balança de precisão, um rolo de papel filme e várias embalagens plásticas vazias, a denotar que ambos agiam em conjunto. (...) Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a natureza e nocividade das drogas (‘cocaína’ na forma de crack); a quantidade de entorpecentes apreendidos (total de 23 porções, com peso total de 14,65 gramas de cocaína).’ (fls. 51/56, autos de origem).



    Desta forma, na espécie, a decisão vergastada apresenta-se devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.



    Cabe pontuar que antecipações no tocante à pena a ser aplicada, ao regime a ser imposto, ou ainda, a concessão de outras benesses em caso de eventual condenação, não passam de meras conjecturas, vedadas por via do writ, assim como ferem o princípio constitucional do juiz natural, quando utilizados para justificar a soltura.



    Nesse sentido: (...).



    Portanto, correta a manutenção da custódia. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes e a segregação significa a salvaguarda da ordem pública, razão pela qual não há se falar, neste momento, em liberdade provisória, ainda que com aplicação das medidas cautelares diversas” (texto obtido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    10. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 994.665/SP, afastando o alegado constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do paciente e ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual deve ser conhecido. 



    Destarte, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 196- 200): 



    De fato, a análise do acórdão que decretou a prisão preventiva demonstra que a prisão cautelar imposta ao paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, seja em razão da droga apreendida, seja em razão do risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente foi encontrado na posse de substância entorpecente e petrechos comumente utilizados no tráfico de drogas, além de quantia em dinheiro. Desse modo, entendo que não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois há nos autos elementos suficientes que recomendam a manutenção de sua custódia cautelar. [...] 



    Por fim, ‘a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema’ (AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023). 



    Por esses fundamentos, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo a prisão preventiva devidamente motivada com base em elementos concretos dos autos, inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na via do habeas corpus. 



    Nesse sentido: (...).



    No caso, verifica-se que a prisão preventiva do recorrente foi decretada com fundamentação idônea, lastreada na gravidade concreta dos fatos e na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, conforme bem delineado pelas instâncias ordinárias. Nesse cenário, a segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da plausível reiteração delitiva e da estrutura minimamente organizada para o comércio ilegal de drogas. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, tais elementos são suficientes para justificar a manutenção da prisão cautelar, independentemente da primariedade do agente ou da quantidade exata da droga apreendida. 



    Nesse sentido: (...).



    Ademais, as condições pessoais favoráveis do recorrente — como primariedade, residência fixa e atividade laboral — são insuficientes, por si sós, para ensejar a revogação da custódia, sobretudo diante do contexto fático de participação em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, conforme entendimento consolidado desta Corte” (texto obtido no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, também se conclui ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta do delito, realçada pela natureza e significativa quantidade do entorpecente apreendido (vinte e três pedras de crack) e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.



    Não se demonstra, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.222-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. A reincidência ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 232.153-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).



    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    13. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora